Tribunal: STF
Processo: Rcl 74351
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DE SINDICATO PARA PROMOVER A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DOS SINDICALIZADOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 883.642. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA 
NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Raimunda Algarvio Coutinho, em 4.12.2024, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de São Luís/MA nos Embargos à Exceção no Cumprimento de Sentença n. 0016772-26.2024.5.16.0002, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 883.642-RG, Tema 823 da repercussão geral:



    “A parte embargante alega a ilegitimidade da autora para promover a presente execução individual. Pondera que seu nome não se encontra no rol de substituídos que integrou a ação coletiva. À análise. Consoante entendimento do STF, com fulcro no art. 8º, III, da Constituição Federal, os sindicatos são legítimos e amplos defensores dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos membros da respectiva categoria profissional. Diante da presente diretriz, o C. TST cancelou, em 2003, a Súmula 310. Desde então, majoritariamente, não se exige do sindicato a apresentação de rol de substituídos na propositura de ação coletiva. Todavia, nos casos em que o sindicato apresenta o rol de substituídos espontaneamente, acaba por delimitar subjetivamente os beneficiários da respectiva ação. Nesse sentido diversas decisões proferidas em casos assemelhados. (...)



    No caso em exame, o Sindicato autor da Ação Coletiva cuja a decisão condenatória se pretende executar apresentou rol de substituídos (cópia da petição e do referido rol – ID 0c6efec). Frise-se que no mencionado rol não consta o nome da exequente (RAIMUNDA ALGARVIO COUTINHO). A inicial foi clara ao limitar seu pedido aos empregados substituídos, e não o de estender seus efeitos a categoria de empregados, de forma genérica. Não cabe, portanto, a tese de representatividade ampla do sindicato, com alegados efeitos sobre todos os trabalhadores da categoria,   ante a circunstância de que o sindicato apresentou espontaneamente rol de substituídos, limitando, assim, subjetivamente os beneficiários daquela ação. Diante do arrazoado acima e por não constar a parte exequente (RAIMUNDA ALGARVIO COUTINHO) no rol de substituídos da ação coletiva, evidencia-se sua ilegitimidade para propor a presente ação de execução individual. (...)



    III - CONCLUSÃO Isto posto, CONHEÇO E ACOLHO os Embargos à Execução opostos pelo HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA., nos termos da fundamentação supra, extinguindo o processo sem resolução do mérito” (fls. 2-6, e-doc. 4).



    2. A reclamante alega que a autoridade reclamada “excluiu a legitimidade da parte, com o argumento de que ela não se encontrava na lista de substituídos, indo de encontro diretamente ao entendimento deste Pretório Excelso, mais precisamente o disposto no RE 883642 – julgado em regime de repercussão geral – Tema 823” (fl. 2).



    Ressalta que “as entidades sindicais ostentam ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam (...) [e que] o juízo do trabalho em sua decisão, foi de encontro à jurisprudência reconhecida em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, limitando o alcance de uma Ação Coletiva ao rol de substituídos juntados na inicial” (fls. 3-5).



    Requer medida liminar para “suspender a decisão reclamada, até o provimento final, confirmando a definitiva cassação” (fl. 8).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a sentença do processo 0016772-26.2024.5.16.0002, dando o prosseguimento do feito, a fim de assegurar o preceito constante no RE 883642 – julgado em regime de repercussão geral –Tema 823, do STF, continuando com a execução do título executivo do processo coletivo” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     4. Põe-se em foco na presente ação se, ao acolher os Embargos à Exceção no Cumprimento de Sentença n. 0016772-26.2024.5.16.0002, a autoridade reclamada teria conferido má aplicação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 883.642-RG, Tema 823 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra sentença do juízo da Segunda Vara do Trabalho de São Luís/MA, proferida nos Embargos à Execução no Cumprimento de Sentença n. 0016772-26.2024.5.16.0002, sem que houvesse exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora